Tribunal: TJES
Processo: 5013588-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013588-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCIANO ALVES GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

HOMICÍDIOS.

PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS PREENCHIDOS.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

DECISÃO

PROFERIDA

COM JURIDICIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há
ilegalidade na citação editalícia
efetivada
, sendo dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações
(art. 77, V, e art. 274, parágrafo único, ambos do CPC).

2.
A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas subordina
m
-
se
a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

3.
N
a espécie
, a prisão do
paciente é cabível, já que responde, a título de dolo,
por dois homicídios, um na forma tentada e outro consumado, d
elito cuja

pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
Já o
pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.
Por fim, q
uanto ao
periculum libertatis
, observ
a-se
que a
decisão
que
manteve

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
conveniência da
instrução processual e
visando

a
aplicação da lei penal.

4.
E
m que pese
os argumentos utilizados pela combativa defesa
, é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5013588-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOCIANO ALVES GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
13588
-
87
.
202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
JOCIANO ALVES GOMES

AUTORIDADE COATORA: MM.
JU
ÍZO
DA
1
ª CÂMARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar

(ID
6596991
), impetrado em favor de
JOCIANO ALVES GOMES

mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Câmara Criminal de
Guarapari

no
s autos nº
000
0885
-
16
.20
04
.8.08.00
2
1.

Alega
o impetrante,
quanto aos fatos
, que
: I)
a
denúncia foi ofertada no
em
2011 (fls. 02/05) acusa
n
do o paciente de ter cometido um delito
em
2004, sendo recebida
a exordial
em 12/12/2011 (fl. 84);
II)

em
2004, o paciente compareceu à Delegacia de Polícia para prestar declarações (fls. 27/28), não havendo nenhuma determinação de que deveria manter
o
endereço atualizado, até porque
não
havia processo criminal instaurado;
III) em 2012 foi determinada a citação do paciente, no endereço fornecido na inicial, ocasião em que a Oficial de Justiça certificou que:
“Certifico e dou fé deixei de citar o Sr. Jociano Alves Gomes por não o encontrar. Em diligência no local indicado – Adalberto Simão Nader, Guarapari/ES, todas

as pessoas as quais indaguei declararam desconhecê-lo, inclusive o Sr. Jailson Paulo, morador há 01 ano. Guarapari/ES, 31/05/2012”
(fl. 96-verso); IV) de simples leitura da certidão, verifica-se que o local indicado pela Oficial de Justiça foi apenas o bairro Adalberto Simão Nader, não o endereço constante no mandado e o morador por ela entrevistado residia no local há um ano, sendo que o paciente lá residiu em 2004, ou seja, há mais de 08 anos; V) mesmo após a certidão, sem um olhar analítico, o órgão ministerial pugnou pela citação editalícia (fl. 97), sem qualquer informação sobre diligências para localização de novo endereço do acusado, ora paciente; VI) não foram esgotados os esforços na tentativa de encontrar o denunciado,
já
que foi
realizada
uma única
diligência
(fl. 96), tendo o órgão ministerial, em seguida, pugnado pela citação por edital; VII) o edital fo
i
publicado (fls. 100/101) e o procedimento suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 105); VIII) o processo prosseguiu em relação ao corréu Marcelo, que foi pronunciado e condenado, em sessão do Tribunal do Júri realizada em setembro de 2019, ocasião em que o MPES requereu a decretação da prisão do paciente, que foi deferida pela autoridade coatora nos seguintes termos:
“
Com relação ao pedido de prisão do outro denunciado, entendo que procede pelos mesmos motivos que ensejaram a decretação do denunciado Marcelo Santos Dias

(fls. 257/259). E
xpeça-se o respectivo mandado de prisão”
;
IX)
a
lém de ter sido decretada
a
prisão após 15 anos da data do
s
fato
s
, a autoridade coatora não demonstrou um fundamento sequer para tanto, configurando outra ilegalidade, passível do presente
mandamus
.

Quanto ao
mérito
, d
efende que: I)
a sistemática processual privilegia a citação pessoal como forma de implementar o contraditório e a ampla defesa; II) no caso, o processo foi suspenso devido à citação editalícia, sem que restassem efetivadas as diligências necessárias para se chegar à conclusão da imprescindibilidade de tal meio citatório; III) não se deve confundir evasão com não localização, pois não há provas de que o paciente almejava ocultar-se ou se eximir de seus deveres; IV) resta evidente a nulidade insanável que perpetua nos autos; V) o paciente é réu primário, possuidor de antecedentes imaculados, com residência fixa e empregado, não possui outros processos em tramitação, estando atualmente custodiado por fato ocorrido há 19 anos, tendo sido expedido mandado de prisão em 2020, sem qualquer fundamento.

Requer, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID 6611294).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 6942496).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 6972026).

Pois bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

No caso, v
erifico a decisão
proferida em 12/12/2023 pela

dita autoridade coatora, da
ndo conta de que:

“
(...
) constato que
o acusado
Jociano fico
u
em local in
cer
to e não sabido por mais de 11 (onze) anos,
sendo localizado e preso em função do decreto de prisão preventiva,
o que demonstra que o mesmo não tem intenção de colaborar com a instrução criminal e
c
om a Justiça
e que
pretende se furtar da aplicação da lei penal
, entendendo ser
necessária a prisão cautelar
para conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal.

O acusado não foi citado, encontrado, no endereço contido nos autos, conforme certidão de fl. 96-verso, sendo preso em outro Estado, no Rio de Janeiro, conforme documentação às fls. 326 a 338.

Convém mencionar, que a defesa juntou documentação, fl. 354, mostrando que o acusado estava residindo em Duque de Caxias no Rio de Janeiro, o que também comprova que
este
mudou de Estado depois dos fatos narrados nos autos, não morando mais no endereço que indicou nos autos, conforme declaração às fls. 27/28, e que
o acusado não informou espontaneamente seu novo endereço
, só tendo a defesa juntado a documentação de novo endereço após a prisão do acusado. (...)” (g.n.)

Como visto
, não há
ilegalidade na citação editalícia, sendo dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações
(art. 77, V, e art. 274, parágrafo único, ambos do CPC).

Em prosseguimento,
r
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas subordina
m
-
se
a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

N
a espécie
, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo,
por dois homicídios, um na forma tentada e outro consumado, d
elito cuja

pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

Q
uanto ao ponto, o juízo singular
informou
que
o

ora paciente
assumiu ter sacado a arma de fogo, revólver marca Rossi, calibre 38,
e
efetuado seis disparos
contra
Izaias
e
que tinha intenção de mat
á-lo

(declaração às fls. 27/28).

O magistrado
a quo
destacou ainda que a
v
í
tima Izaias disse na esfera policial
(
declaração à fl. 67
)
qu
e as pessoas de
Marcelo, Jociano vulgo ‘Nany’ e Leonardo vulgo ‘Lep
e
’, atiraram contra
este
e seu irmão Silas, dizendo que Silas morreu no local e o declarante consegui fugir, mesm
o

tendo sido alvejado
por oito disparos
.
(g.n.)

Por fim, q
uanto ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
manteve

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
conveniência da
instrução processual e
visando

a
aplicação da lei penal.

Ademais,
em que pese
os argumentos utilizados pela combativa defesa
, é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dito isto, sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)